Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-38.2025.8.11.0005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1001822-38.2025.8.11.0005– COMARCA DE DIAMANTINO
RECORRENTE: RICARDO ALTINO AFONSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO QUE POSSA RESULTAR EM PERIGO COMUM NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. ALTA VELOCIDADE. INVASÃO DE CONTRAMÃO. DOLO EVENTUAL. CRIMES CONEXOS PREVISTOS NOS ARTS. 304, 305 E 306 DO CTB. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. RESULTADO: RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que admite a acusação pela prática de homicídio qualificado pelo meio que possa resultar em perigo comum, na direção de veículo automotor, com dolo eventual (art. 121, §2o, III, c/c art. 18, I, do CP), em relação a duas vítimas, bem como pelos crimes previstos nos arts. 304, 305 e 306, §1o, I, do CTB. O pedido principal consiste na desclassificação para homicídio culposo e, subsidiariamente, no afastamento da qualificadora do perigo comum, além de reconhecimento de concurso formal e de atenuante da confissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do conjunto probatório, é possível desclassificar a imputação para homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) estabelecer se é cabível afastar, na fase de pronúncia, a qualificadora do perigo comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se admitindo aprofundamento valorativo sobre o mérito, que compete ao Tribunal do Júri (CPP, art. 413).
4. A desclassificação para delito culposo pressupõe a demonstração inequívoca da inexistência de dolo eventual, o que não se verifica diante das circunstâncias concretas: embriaguez atestada (0,66 mg/L), condução em velocidade superior à permitida, invasão de pista contrária e comportamento arriscado previamente demonstrado.
5. Havendo indícios suficientes da possível ocorrência de dolo eventual, cabe ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas acerca do elemento subjetivo, conforme precedentes do STJ.
6. A qualificadora do perigo comum somente pode ser afastada quando manifesta e comprovadamente improcedente, o que não ocorre, pois a conduta descrita expõe terceiros a risco concreto e se amolda formalmente à hipótese do art. 121, §2o, III, do CP.
7. Questões referentes ao concurso de crimes e à existência de atenuante da confissão são próprias da dosimetria da pena e devem ser examinadas pelo Juízo Presidente do Júri, apenas após eventual condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Havendo indícios de dolo eventual em homicídio praticado na direção de veículo automotor, a análise aprofundada do elemento subjetivo compete ao Tribunal do Júri.
2. A qualificadora do perigo comum somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional dos jurados.
3. As matérias relativas a concurso de crimes e atenuantes são próprias da fase de dosimetria da pena, a ser realizada pelo Juízo Presidente em eventual condenação.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2o, III; art. 18, I; art. 69. CTB, arts. 304, 305 e 306, §1o, I. CPP, arts. 413 e 419.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.131.152/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no HC 864.419/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.754.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2.001.594/SP, 5a Turma, j. 16.08.2022; TJMT, N.U 1002364-86.2023.8.11.0050, 1a Câmara Criminal, j. 15.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001822-38.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ALTINO AFONSO - CPF: 874.960.382-53 (RECORRENTE), JOAO HILTON ALVARENGA DA COSTA - CPF: 004.758.181-64 (ADVOGADO), ALEX DOUGLAS DOS REIS - CPF: 033.974.421-92 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WARLENSON DIVINO MARTINS DA SILVA - CPF: 026.469.581-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUILHERME FERREIRA CORREA - CPF: 046.233.031-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DE LIMA KELLER - CPF: 063.081.151-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERT TEIXEIRA CAETANO JUNIOR - CPF: 061.280.211-66 (VÍTIMA), DANNYELE ALMEIDA ASCARI - CPF: 067.351.861-25 (VÍTIMA), WANDERSON MIGUEL ASCARI - CPF: 877.187.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KARYNE DA COSTA MATEUS - CPF: 061.520.171-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO QUE POSSA RESULTAR EM PERIGO COMUM NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. ALTA VELOCIDADE. INVASÃO DE CONTRAMÃO. DOLO EVENTUAL. CRIMES CONEXOS PREVISTOS NOS ARTS. 304, 305 E 306 DO CTB. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. RESULTADO: RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que admite a acusação pela prática de homicídio qualificado pelo meio que possa resultar em perigo comum, na direção de veículo automotor, com dolo eventual (art. 121, §2o, III, c/c art. 18, I, do CP), em relação a duas vítimas, bem como pelos crimes previstos nos arts. 304, 305 e 306, §1o, I, do CTB. O pedido principal consiste na desclassificação para homicídio culposo e, subsidiariamente, no afastamento da qualificadora do perigo comum, além de reconhecimento de concurso formal e de atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do conjunto probatório, é possível desclassificar a imputação para homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) estabelecer se é cabível afastar, na fase de pronúncia, a qualificadora do perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se admitindo aprofundamento valorativo sobre o mérito, que compete ao Tribunal do Júri (CPP, art. 413).

4.

A desclassificação para delito culposo pressupõe a demonstração inequívoca da inexistência de dolo eventual, o que não se verifica diante das circunstâncias concretas: embriaguez atestada (0,66 mg/L), condução em velocidade superior à permitida, invasão de pista contrária e comportamento arriscado previamente demonstrado.

5.

Havendo indícios suficientes da possível ocorrência de dolo eventual, cabe ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas acerca do elemento subjetivo, conforme precedentes do STJ.

6.

A qualificadora do perigo comum somente pode ser afastada quando manifesta e comprovadamente improcedente, o que não ocorre, pois a conduta descrita expõe terceiros a risco concreto e se amolda formalmente à hipótese do art. 121, §2o, III, do CP.

7.

Questões referentes ao concurso de crimes e à existência de atenuante da confissão são próprias da dosimetria da pena e devem ser examinadas pelo Juízo Presidente do Júri, apenas após eventual condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Havendo indícios de dolo eventual em homicídio praticado na direção de veículo automotor, a análise aprofundada do elemento subjetivo compete ao Tribunal do Júri.

2.

A qualificadora do perigo comum somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional dos jurados.

3.

As matérias relativas a concurso de crimes e atenuantes são próprias da fase de dosimetria da pena, a ser realizada pelo Juízo Presidente em eventual condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2o, III; art. 18, I; art. 69. CTB, arts. 304, 305 e 306, §1o, I. CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.131.152/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no HC 864.419/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.754.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2.001.594/SP, 5a Turma, j. 16.08.2022; TJMT, N.U 1002364-86.2023.8.11.0050, 1a Câmara Criminal, j. 15.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Ricardo Altino Afonso
, visando à reforma da decisão proferida nos autos no 1001822-38.2025.8.11.0005, pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino/MT, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso III, c/c o art. 18, inciso I, ambos do Código Penal, em desfavor de duas vítimas, bem como pelos delitos tipificados nos arts. 304, 305 e 306, § 1o, inciso I, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformado com a sentença de pronúncia, o recorrente pleiteia a
desclassificação
do crime de homicídio doloso para homicídio culposo, argumentando que, embora comprovada a embriaguez, não há certeza quanto à condução do veículo em velocidade excessiva, tampouco quanto à presença de dolo eventual. Subsidiariamente, requer o
decote da qualificadora
do meio que possa resultar em perigo comum, o reconhecimento do
concurso formal
entre os delitos e a aplicação da
atenuante da confissão
espontânea. (ID 321921037)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso. (ID

321921041).

Em juízo de retratação o magistrado
manteve
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. (ID 321921054)

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza,

é pelo
desprovimento
do recurso (ID 328641885), conforme entendimento assim sumariado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CRIMES CONEXOS (ARTS. 304, 305 e 306, § 1o, I, CTB) – DUAS VÍTIMAS - RECURSO DEFESA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA NA MODALIDADE DOLOSA - TESTE DE ALCOOLEMIA E PROVA TESTEMUNHAL - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM DOLO EVENTUAL – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM - INVIABILIDADE – NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIAS RESERVADAS À DOSIMETRIA DA PENA, EM EVENTUAL CONDENAÇÃO – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

VOTO

Cumpre destacar que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se à verificação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, sem, contudo, adentrar no mérito da causa, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida

Infere-se da denúncia que:

“
FATO 01
:

Consta dos autos de Inquérito Policial que, na noite de 15 de junho de 2025, por volta das 19h00, na Rodovia MT-240, trecho urbano de Diamantino/MT, nas proximidades do bairro Célia Regina, o denunciado RICARDO ALTINO AFONSO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agiu com dolo eventual, ao assumir o risco de produzir o resultado morte, ao conduzir o veículo GM Prisma, placa KAH-0847, sob efeito de álcool, com carteira nacional de habilitação vencida há, pelo menos, 6 (seis) anos (Validade CNH – 11/08/2018) e acima da velocidade permitida para a via (alta velocidade), expondo a perigo comum os demais usuários da via, colidindo violentamente contra a motocicleta Honda Biz, placa NDR6207, ocupada pelas vítimas Albert Teixeira Caetano Júnior (óbito no local) e Dannyele Almeida Ascari (óbito após socorro).

FATO 02
:

Nas mesmas condições de tempo e lugar acima, o denunciado RICARDO ALTINO AFONSO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme comprovado pelo exame de etilômetro, que aferiu o teor de 0,66 mg/L de álcool por litro de ar alveolar (art. 306 do CTB).

FATOS 03 e 04
: Consta, ademais, que nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado RICARDO ALTINO AFONSO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, não prestou socorro imediato às vítimas, mesmo podendo fazê-lo sem risco pessoal, e afastou-se do local para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuídas, sendo localizado posteriormente em outro município (Art. 304 e 305 do CTB).

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Conforme apurado nos autos, na data dos fatos, o denunciado RICARDO ALTINO AFONSO conduzia o veículo automotor GM Prisma, de placa KAH-0847, sob influência de álcool, em via pública urbana, mais precisamente na Rodovia MT-240, no município de Diamantino/MT.

Durante o trajeto, o denunciado trafegava em alta velocidade, vindo a colidir frontalmente com a motocicleta Honda Biz, placa NDR-6207, que era ocupada pelas vítimas Albert Teixeira Caetano Júnior e Dannyele Almeida Ascari.

Após o impacto, o denunciado não prestou socorro imediato às vítimas, mesmo tendo condições de fazê-lo, optando por evadir-se do local, com o claro intuito de fugir à responsabilidade penal e/ou civil decorrente do sinistro.

Consta que populares acionaram os serviços de emergência. Ao chegarem ao local, os policiais e a equipe de socorro constataram graves danos estruturais nos veículos envolvidos. A vítima Albert Teixeira Caetano Júnior faleceu ainda no local, em decorrência de traumatismo crânio encefálico, enquanto Dannyele Almeida Ascari foi socorrida com vida, mas veio a óbito posteriormente, em virtude de choque hemorrágico.

Em diligências, a Polícia Militar localizou o denunciado no município de Alto Paraguai/MT, sendo transportado por um vizinho, Lucas Matheus de Lima Keller. Na abordagem, o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez (odor etílico, olhos vermelhos e dificuldades motoras), o que foi confirmado por exame de alcoolemia, que aferiu o teor de 0,66 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legal.

O laudo pericial referente ao local do sinistro de trânsito, o perito indicou que a causa determinante do acidente foi a invasão de pista por um dos veículos, corroborado pelo excesso de velocidade do veículo V1 (GM Prisma).

Diante do conjunto probatório, verifica-se que o denunciado ingeriu bebida alcoólica de forma voluntária, assumiu a direção de veículo automotor em condição manifesta e perigosamente irregular, trafegando em alta velocidade, em via urbana, assumindo o risco de produzir resultado letal, o que configura dolo eventual, afastando a natureza culposa do delito de trânsito e caracterizando homicídio doloso qualificado.

Destaca-se que, momentos antes do ocorrido, o denunciado publicou, em suas redes sociais, vídeos em que aparece dançando sobre o veículo e segurando uma garrafa de cerveja, sendo possível visualizar diversas outras garrafas de bebida alcoólica, além de adicionar como localização, o seguinte dizer: “Tô Nem Aí Pra Sua Opinião”.

Ressalte-se, ainda, que o crime foi praticado com emprego de meio que resultou em perigo comum, uma vez que a conduta do denunciado — que dirigia sob efeito de álcool, com Carteira Nacional de Habilitação vencida há, pelo menos, 6 (seis) anos (validade até 11/08/2018), e em alta velocidade, superior à permitida para a via — expôs não apenas as vítimas fatais, mas também terceiros que transitavam pela via pública à concreta situação de risco, o que atrai a incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso III, do Código Penal.

Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 198533841 - Pág. 2); Boletim de Ocorrência no. 2025.190611 (ID.198533841 - Pág. 7/11); Ocorrência no.2025.190644 (ID. 198533841 - Pág. 12/14); Teste etilômetro (ID. 198525954 - Pág. 1); Termo de exibição e apreensão (ID. 198533841 - Pág. 31); Prontuário médico vítima Dannyele Almeida (ID. 198533841 - Pág. 47); imagens e vídeos extraídos das redes sociais do denunciado (ID. 198533841 - Pág. 127/142 ); Exame Pericial em Local de Sinistro de Tráfego Laudo 545.2.20.9937.2025.034388-A01 (ID. 198533841 - Pág. 157); Laudo pericial Necrópsia no 543.1.01.9069.2025.033664-A01, vítima Dannyele Almeida Ascari (ID. 198531460 - Pág. 1); Laudo pericial Necrópsia no 543.1.01.9069.2025.033666-A01, vítima Albert Teixeira Caetano Junior (ID. 198531459 - Pág. 1); Certidão de óbito Albert Teixeira Caetano Junior (ID . 198595096 - Pág. 1); Certidão de óbito Dannyele Almeida Ascari (ID. 198595095 - Pág. 1); Relatório Policial conclusivo (ID. 198531461 - Pág. 1); bem como pelos Termos de Declarações constantes os autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RICARDO ALTINO AFONSO como incurso no artigo 121, §2o, inciso III (perigo comum), c/c art. 18, inciso I (dolo eventual), (por duas vezes), c/c art. 69 (concurso material), todos do Código Penal e artigos 304, 305 e 306, §1o, I, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), todos em concurso material (art. 69, do CP), motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, devendo ser o denunciado citado para responder à acusação por escrito, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser pronunciado e levado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas.

Requer, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o denunciado seja, por ocasião da prolação da sentença penal, condenado em danos morais no valor mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a ser dividido igualmente entre os familiares de ambas as vítimas.

Diante desses fatos, o recorrente foi denunciado como incurso nas penas do
artigo 121, §2°, inciso III, por duas vezes, c/c art. 14, incisos I e II, ambos do Código Penal
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua pronúncia pelos mesmos crimes, para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

I.

Da reforma da decisão de pronúncia:

Nos termos relatados, a principal tese defensiva consiste na desclassificação das condutas imputadas para os tipos penais previstos nos arts. 304, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que não há provas da condução do veículo em velocidade excessiva, ou seja, de que o réu não teria agido com dolo eventual
.

Malgrado a irresignação do recorrente, ao analisar detidamente o conjunto fático-probatório que instrui os autos, verifico que não prospera o pleito defensivo sob qualquer das vertentes apresentadas.

Isto porque, no caso concreto, é questionada a decisão pronúncia, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, no que tange à
desclassificação
almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de
desclassificação da conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor
, na forma em que aviado pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

acerca da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do recorrente, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão de que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade
está demonstrada pelos laudos de necrópsia das vítimas, Dannyele Almeida Ascari (id .321920877) e Albert Teixeira Caetano Junior (id. 321920878), auto de prisão em flagrante (id. 321920876), boletins de ocorrência (id. 321920876 ), teste de etilômetro (id. 321920858), fotografias dos veículos acidentados (id. 321920876 ), laudo pericial de local do acidente (id. 321920879), relatório policial (id. 321920942), atestados de óbito (id. 321920944 e id. 321920945) e prova oral colhida em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
do possível envolvimento do recorrente no evento criminoso a partir da análise do acervo probatório.

De início, cumpre consignar que o próprio recorrente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, admitiu haver conduzido seu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, ocasião em que colidiu com a motocicleta ocupada pelas vítimas. O teste de etilômetro acostado aos autos (ID 321920994) aferiu a concentração
de 0,66 mg/l de álcool por litro de ar alveolar
, patamar superior ao legalmente permitido.

O laudo pericial elaborado no local dos fatos atribuiu a dinâmica do acidente à invasão da contramão de direção por um dos veículos, evidenciando, ademais, que o automóvel conduzido pelo recorrente trafegava em velocidade superior à permitida para o trecho. Testemunhas ouvidas corroboraram tais informações, relatando que o veículo do recorrente trafegava pela contramão em alta velocidade e que, momentos antes do impacto, teria ultrapassado um quebra-molas de forma abrupta, chegando inclusive a "
rampado".

A r. decisão de pronúncia, ora combatida, registra que as declarações testemunhais confrontam diretamente a versão apresentada pela defesa, sendo desnecessária, neste momento processual, a repetição exaustiva de todos os relatos, ante a minuciosa descrição contida na referida decisão.

Destaco, contudo, que o próprio acusado,
Ricardo Altino Afonso
, confirmou em juízo as declarações prestadas perante a autoridade policial (ID 321919897 – pág. 4), nas quais confessou ter ingerido aproximadamente
doze garrafas de cerveja
antes de assumir a direção do veículo. Afirmou, ainda, lembrar-se apenas de que, após o acidente, teria ficado atordoado, vindo a recobrar a consciência já fora do local do sinistro, em meio à vegetação.

Os
policiais militares
Warlenson Divino Martins da Silva e João Guilherme Ferreira Correa confirmaram, em juízo, de forma integral e circunstanciada, os relatos anteriormente apresentados na fase policial, descrevendo com precisão a dinâmica da ocorrência, o primeiro atendimento prestado, a abordagem ao recorrente, os procedimentos relativos à prisão em flagrante e a realização do exame com o etilômetro, ao qual o réu foi submetido.

Na continuidade da instrução, o
policial civil Michael Douglas Wirgues Paese
, responsável pelas diligências preliminares, relatou que o acusado apresentava-se visivelmente desorientado no momento da abordagem, afirmando, naquela oportunidade, haver ingerido bebida alcoólica, atropelado as vítimas e se
evadido do local do acidente sem prestar socorro
.

Diante desse panorama, não se mostra possível, nesta fase processual, acatar a tese defensiva de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, nos termos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, haja vista não ser possível concluir, com o grau de certeza exigido, que o recorrente não agiu com dolo eventual.

Ressalto, por oportuno, que não ignoro a complexidade inerente à identificação do elemento subjetivo do tipo penal e à aferição do dolo no processo penal, notadamente o dolo eventual, tendo em vista tratar-se de aspecto subjetivo da conduta e de conteúdo intrínseco ao estado psíquico do agente. Todavia, é justamente por isso que a doutrina e a jurisprudência reconhecem a necessidade de que a existência ou não do dolo seja inferida com base nas circunstâncias fáticas que envolvem a conduta, especialmente o comportamento do acusado antes, durante e após o evento.

E, no caso sob exame, à luz das provas coligidas até o momento, não há como afastar, de forma categórica, a possibilidade de dolo eventual na conduta do recorrente, sendo certo que tal análise deve ser oportunamente submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem reiteradamente decidido que, em casos de homicídio praticado na direção de veículo automotor, é admissível o reconhecimento do dolo eventual a depender das circunstâncias concretas do caso, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas quanto à tipificação da conduta como dolosa ou culposa.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

“[...] III. Razões de decidir 5. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. 6. O Tribunal estadual manteve a pronúncia da recorrente porque além da embriaguez, foram apontados outros elementos nos autos, a indicar a possibilidade de sua atuação ter sido imbuída com dolo eventual, sobretudo porque " conduziu seu veículo, em horário noturno, na contramão direcional de rodovia federal, cuja pista era duplicada e separada por canteiro central e defensa metálica.
Tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático probatório, concluído pela existência de indícios acerca da possibilidade da conduta ter sido praticada com dolo eventual, a competência para eventual desclassificação da conduta é somente do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sendo inviável o deferimento do pleito por este Tribunal Superior.
É inviável a alteração da decisão em sede de recurso especial devido à Súmula 7 do STJ. 7.
A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento do dolo eventual em crimes tentados, não havendo incompatibilidade lógico-jurídica entre a forma tentada do homicídio e o dolo eventual
. 8. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes ou contrárias à prova dos autos, devendo a análise ser feita pelo Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. [...].”
(STJ – AgRg no REsp n. 2.131.152/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

II- Da exclusão da qualificadora
.

No que tange ao pedido subsidiário de afastamento da qualificadora do perigo comum, igualmente não merece acolhimento. Não se verifica, nos autos, a manifesta improcedência da referida qualificadora, tampouco ausência de respaldo probatório que justifique sua exclusão nesta etapa processual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente podem ser afastadas, na fase de pronúncia, as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes ou inverossímeis, sob pena de indevida supressão da competência constitucional atribuída ao Tribunal do Júri para a análise aprofundada dos fatos. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”

(AgRg no HC n. 864.419/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 11/12/2024.)

“(...) Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

A análise das provas reunidas indica que o recorrente dirigia sob o efeito de álcool, em velocidade acima da permitida, com desrespeito às normas de trânsito e de maneira temerária, criando situação de risco que extrapolou a esfera das vítimas direta e expôs a coletividade a perigo concreto, o que se amolda à qualificadora do perigo comum.

Ressalto que a jurisprudência admite, em abstrato, a compatibilidade entre a qualificadora do perigo comum e a modalidade de dolo eventual, como se verifica:

“As
qualificadora
sdo
perigo comum
e do meio que dificultou a defesa da vítima são
compatíveis
com o
dolo eventual
.”
(STJ - AgRg no REsp: 2001594 SP 2022/0138323-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022)

Diante disso, havendo suporte probatório mínimo a sustentar a incidência da qualificadora, a matéria deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, a quem compete o julgamento do mérito da causa.

III- Do concurso formal e da atenuante da confissão espontânea

Quanto ao pleito de reconhecimento do concurso formal de crimes, em detrimento do concurso material, bem como da atenuante da confissão espontânea, entendo que tais questões são afetas à fase de dosimetria da pena, devendo ser examinadas pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, em momento oportuno, na hipótese de eventual condenação.

Não se constata, na parte dispositiva da decisão de pronúncia, qualquer menção expressa à aplicação do concurso material entre os delitos imputados ao recorrente, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito nesse ponto. Corroborando esse entendimento, cito o seguinte precedente:

“
Se há indícios de que os delitos foram praticados “por meio que resultou perigo comum, tal questão deve ser submetida ao crivo dos jurados, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria
”
(N.U 1002364-86.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025